Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745710-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRACY ALENCAR SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por UBIRACY ALENCAR SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no bojo do processo n. 0720836-47.2025.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência postulada, nos seguintes termos (ID 250494420, na origem): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Nas razões recursais, a parte agravante pretende a concessão da antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo Banco agravado, derivados de empréstimos bancários comuns, em relação aos quais teria havido a revogação da autorização para débito automático em conta corrente. Fundamenta o pedido na Resolução 4.790/2020 do BACEN. Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a liminar. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De início, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto constam dos autos, na origem, declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, catalogado como Tema 1085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Embora o centro da discussão fosse a (im)possibilidade de se limitar os descontos nos mútuos bancários comuns, com base na Lei n. 10.820/2003 (que trata dos empréstimos consignados em folha de pagamento), o STJ esclareceu serem lícitos os descontos em conta-corrente – ainda que usada para recebimento de salário – desde que haja prévia e atual autorização do mutuário. O STJ elucidou, também, que é admitida a revogação da autorização, arcando o mutuário com as consequências contratuais da opção (sujeição ao inadimplemento; afastamento do redutor de juros etc.). Na oportunidade, a Corte Superior de Justiça consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. [...]”. (grifou-se) Observa-se que, em nenhum momento, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a revogação da autorização para desconto automático das parcelas do mútuo em conta-corrente valeria apenas para novas operações de créditos ou que dependeria da concordância do Banco mutuante. Ao contrário, a leitura do voto do Min. Relator revela, de forma clara, que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, bem como de que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, em especial a Resolução/BACEN n. 4.790/2020. Portanto, é legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito, consoante se depreende da regulamentação do BACEN e do entendimento do STJ (Tema 1085). O desconto em conta-corrente diz respeito à “forma de pagamento” do empréstimo tomado e pode ser alterada pelo mutuário, nos dizeres da própria normativa instituída pelo Banco Central. Vale ressaltar que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida. Como dito, o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. É esse o entendimento prevalente da 1a Turma Cível e deste e. Tribunal: Direito civil. Apelação cível. Mútuo bancário comum. Débito automático em conta corrente. Necessidade de autorização. Possibilidade de revogação. Faculdade do consumidor. Resolução 4.790/2020-bacen. Tema 1.085/stj. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que cessem os descontos diretos de parcelas de mútuo, com a ressalva de mútuo tomado mediante consignação e devidamente averbado. II – Questão em discussão A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário revogar a autorização do desconto automático das parcelas dos empréstimos em conta-corrente. III – Razões de decidir O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.”. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização para que as parcelas do empréstimo bancário sejam descontadas automaticamente na conta corrente do mutuário, por se tratar de exercício regular de direito do contratante, devendo o banco réu se abster de realizar novos descontos. Por fim, consigna-se que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. IV – Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, arts. 2o e 3o, caput e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, J. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT Acórdão 1829844, 07051242720238070007, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 7/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024; BACEN, Resolução n. 4.790/2020; BACEN, Resolução n. 3.695/09. (Acórdão 1953929, 0747353-20.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário, inicialmente autorizado pela correntista, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. 2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. 4. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório. 5. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. 6. No caso em apreço, diante da viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial recebida pela instituição bancária, indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da ora agravante, ainda mais que os débitos realizados acabaram gerando dificuldades quanto à condição econômico-financeira da correntista. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1927606, 0727108-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito, assim como do perigo de dano, diante da sujeição da agravante à risco a sua própria subsistência. No caso em apreço, a parte agravante apresentou extrato de conta corrente em que consta débito de parcela de empréstimo (ID 250469125), print de tela com dados do contrato de novação de empréstimo (ID 250469124) e resposta (negativa) do Banco agravado ao requerimento de cancelamento do débito em conta corrente (ID 250469126), razão pela qual reputo suficientemente demonstrado, em sede de cognição sumária, o desconto não autorizado em conta corrente. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer desconto na conta corrente da agravante sem sua autorização, em relação ao contrato n. 2022533105, especificado na inicial, até a resolução da lide. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator